Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730944-35.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEITON ROGÉRIO COUTO GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de CLEITON ROGÉRIO COUTO GOMES, apontando como autoridade coatora MM Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, em razão de ação penal na qual o paciente é réu por crime de ameaça e está preso preventivamente. Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de lastro legal uma vez que baseada em fato inexistente - descumprimento de medidas protetivas de urgência -, já que após a decretação da cautelar extrema teria ficado comprovada a ausência de intimação do acusado sobre as medidas protetivas em tese violadas. O pedido liminar foi denegado (ID 62142547). Contra a decisão que não concedeu o pedido liminar foi interposto agravo regimental (ID 62454910). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 62512228). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que a Defesa do acusado, na Ação Penal no 0707910-19.2024.8.07.0004, apresentou a resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva do acusado no dia 29 de julho de 2024, e o feito aguarda a manifestação do Ministério Público (ID 62539508) A douta Procuradoria de Justiça informou que a prisão preventiva do paciente foi revogada, e, oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 62824218). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da douta Procuradoria de Justiça, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e, por consequência, o agravo regimental interposto, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator